Tribunal: TJDFT
Processo: 0712984-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712984-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: KAMILLA SANTOS MARQUES, RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0013060-80.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KAMILLA SANTOS MARQUES e RAIMUNDA NONATA SANTOS MARQUES, indeferiu o pedido de penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte agravada.. Considerando a realização de acordo entre as partes e a suspensão do processo executivo na origem, conforme decisão proferida no dia 21/08/2020, disponibilizada no dia 25/08/2020, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora